Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-68.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AVALIAÇÃO DO BEM. SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO NA DATA DOS FATOS. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. BAGATELA INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. TENTATIVA CONFIGURADA. REGIME. SEMIABERTO.
I - O STF pacificou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige comprovação a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.
II - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância a jurisprudência estabeleceu que é ínfimo aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do fato.
III - Não se aplica ao caso concreto o entendimento firmado no RHC 210.198/STF, uma vez que naqueles autos, o prejuízo foi considerado ínfimo.
IV - Ocorre o crime de furto na forma tentada quando o réu é abordado pela fiscalização no interior do estabelecimento comercial, não observada a inversão da posse.
V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ainda que se trate de réu multirreincidente, analisadas em seu favor as circunstâncias judiciais, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.